Tribunal: TJES
Processo: 5001702-91.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001702-91.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – – LEI MUNICIPAL Nº
4.091/2022 -
VÍCIO DE INICIATIVA – PROJETO DE LEI PROPOSTO POR VEREADOR –
LEGISLAÇÃO QUE TRATA DE ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS -
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM PRÉVIA INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA FONTE DE CUSTEIO –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS EX TUNC
.

1.
Estabelece o artigo 63, parágrafo único, III e VI da Constituição do Estado do Espírito Santo que são da competência privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que tratam da organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo e da criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

2
.
A legislação impugnada ao estabelecer a obrigação de fornecimento de cestas de materiais de construção às famílias de baixa renda pelo Município de Linhares criou obrigação concreta a ser executada pelo Poder Executivo, implicando em despesas sem indicação da respectiva fonte de custeio.

2
.
Vislumbra-se, também, a ingerência na organização administrativa das Secretarias Municipais envolvidas na efetivação das medidas que compõem o Programa de Moradia de Baixa Renda, sobretudo, a ordem de criação de uma Comissão Permanente por Decreto, com definição das respectivas atribuições, de cadastramento dos interessados junto à Secretaria de Ação Social, bem como a determinação de novas competências às Secretarias Municipais de Ação Social e de Desenvolvimento Econômico.

3
.
Demonstrada a configuração do vício de iniciativa, com ofensa ao disposto no artigo 17 e no artigo 63, § único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, deve ser extirpada a referida norma do ordenamento jurídico municipal.

4
.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeitos ex tunc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Tribunal Pleno), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade:
julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Vitória, 24 agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgada procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 50
01702-91.2023
.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE
LINHARES
/ES

REQUERIDA:
CÂMARA MUNICIPAL DE
LINHARES
/ES

RELATORA:
DES
EMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado,
cuida-se de

A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade

proposta
pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES

em face da Lei Municipal nº
4.091/2022
, de iniciativa da
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES.

Alega o requerente que a legislação em questão, que
criou o Programa de
B
aixa
R
enda do Município, cuja finalidade é a doação de cestas de materiais de construção às famílias de baixa renda,
é dotada de vício de iniciativa, uma vez que se imiscuiu na competência legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal.

Argumenta a ocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF/88, reproduzido pelo art. 17 da Constituição Estadual e pelo art. 2º da Lei Orgânica de Linhares), diante do vício de iniciativa por se tratar de lei de efeitos concretos, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo e cria atribuições para as Secretarias Municipais, tais como a necessidade de um cadastramento dos interessados junto à Secretaria de Ação Social e a criação de uma Comissão Permanente por Decreto, com as respectivas atribuições.

Sustenta, por fim, a presença do vício da inconstitucionalidade, consubstanciado na violação ao disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, norma de observância obrigatória a todos os entes federados, diante da criação de despesas sem indicação da respectiva fonte de custeio (inexistência de previsão para o atendimento das exigências previstas na legislação no orçamento municipal).

Pelo exposto, requereu a concessão da medida cautelar, já que presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para determinar a suspensão imediata da execução e da eficácia da Lei nº 4.091/2022. E, no mérito, pleiteia a declaração da inconstitucionalidade da lei municipal impugnada, adotando-se as providências necessárias para que cessem de forma
ex tunc
os efeitos produzidos.

Informações prestadas pela Câmara Municipal de Linhares, responsável pela edição do ato impugnado, defendendo a inexistência dos vícios alegados pelo autor na lei em questão, sob o argumento, em síntese, que a jurisprudência dominante do E. STF é no sentido de que não invade a competência privativa do Poder Executivo a lei que, embora crie despesas para os cofres municipais, não trate da estrutura ou da atribuição de órgãos do Município nem regime jurídico de servidores públicos. Assim, pugna pelo indeferimento do pedido de concessão da medida cautelar.

Parecer do SubProcurador-Geral de Justiça opinando pelo deferimento da medida cautelar por vislumbrar a inconstitucionalidade da lei em virtude da criação de obrigação concreta a ser executada pelo Poder Executivo, com interferência direta no plano de organização administrativa do Poder Executivo e nas atribuições das Secretarias de Governo envolvidas na implementação da norma, em afronta ao estabelecido pelo art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, além da possível violação do art. 17 do mesmo diploma normativo.

Foi deferida a medida cautelar por este Tribunal Pleno pra suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.091/2022 com efeitos
ex nunc
e
erga omnes
até o julgamento final desta ação.

Pois bem,
r
elativamente ao exame do mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade,

estabelecem
os art. 125, § 2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo,
que
compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações
diretas
de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Outrossim, o art. 112, VII, da Constituição Estadual atribui ao Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

Ademais, estabelece o artigo 63, parágrafo único, III e VI da Constituição do Estado do Espírito Santo que são da competência
privativa
do Chefe do Poder Executivo as leis que tratam da
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo
e da
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo
.

Fixado isso,
eis o teor da norma legal impugnada (Lei Municipal nº
4.091/2022
), que peço vênia aos Em. Desembargadores para transcrevê-la na íntegra:

A
rt. 1º
Fica estabelecido e através da Secretaria Municipal de Ação Social, o Programa de Moradia de Baixa Renda do Município de Linhares, que tem por finalidade a doação de cestas de materiais de construção às famílias de baixa renda, para construção, reforma ou ampliação de suas unidades habitacionais.

Art. 2º
As famílias interessadas em participar do Programa de Moradia de Baixa Renda deverão:

I – cadastrar-se junto a Secretaria Municipal de Ação Social, através de preenchimento de ficha socioeconômica;

II – possuir cadastrado no CadÚnico junto ao Governo Federal; e

III – ser residente no município de Linhares-ES.

Parágrafo único.
São consideradas famílias de baixa renda aquelas que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo – R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) ou renda familiar total de até três salários mínimos – R$ 3.636,00 (três mil e seiscentos e trinta e seis reais).

Art. 3º
Será criada por Decreto Municipal uma Comissão Permanente de acompanhamento de doação de material de construção que verificará “in loco” a necessidade do beneficiário formulando laudo descritivo.

Art. 4º
A presente Comissão deverá:

I – proceder a avaliação da situação socioeconômica verificando “in loco” a necessidade do solicitante, considerando a ficha socioeconômica dele deverá já ter sido cadastrado junto a Secretaria Municipal de Ação Social; e

II – verificar “in loco” se o material doado foi devidamente utilizado pelo beneficiário.

Art. 5º
Compete a Secretaria de Ação Social juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico:

I – definir a relação e quantitativo do material a ser doado com base no laudo formulado pela Comissão Permanente de acompanhamento de doação de material de construção; e

II – fiscalizar em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a Execução do presente Programa.

Art. 6º
Para execução do Programa de Moradia de Baixa Renda, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir e doar, materiais de construção às famílias carentes cadastradas no Programa.

Parágrafo único.
O valor da cesta de material de construção a ser doada através do Programa instituído por esta Lei não poderá ser superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 7º
As despesas decorrentes desta Lei deverão ser indicadas pelo Poder Executivo.

Art. 8º
Esta Lei entra em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2023, revogando as disposições em contrário.

Na hipótese em julgamento, constata-se que, não obstante a elogiável pretensão da Câmara Municipal de promover a concretização do direito constitucional à moradia, a legislação contestada ao definir o dever de fornecimento de cestas de materiais de construção às famílias de baixa renda pelo Município de Linhares criou obrigação concreta a ser executada pelo Poder Executivo, implicando em despesas sem indicação da respectiva fonte de custeio.

Corrobora essa conclusão a expressa disposição do artigo 7º da referida lei que estabelece:
“
As despesas decorrentes desta Lei deverão ser indicadas pelo Poder Executivo.”.

E
m caso semelhante, já se manifestou este Egrégio Tribunal Pleno:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- LEI Nº 9.004/2016 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA –
NORMA QUE CONFERE ATRIBUIÇÃO E DESPESA A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DO MUNICÍPIO – PREVISÃO DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESCADORES, MARISQUEIROS E DESFIADEIRAS QUE RESIDEM NO TERRITÓRIO DO ENTE MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI DE INICIATIVA DO VEREADOR – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – FERIMENTO ÀS NORMAS DO PROCESSO LEGISLATIVO PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA DIRETA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO
– EFEITOS ERGA OMNES E EX TUNC.

1 – A Lei nº 9.004/2016, promulgada pela Câmara Municipal de Vitória, de iniciativa do Vereador, padece de vício de inconstitucionalidade formal subjetivo, ao impor obrigação a ser cumprida pela Secretaria do Município, matéria cujo projeto de lei é de iniciativa privativa do chefe do poder executivo municipal (art. 63, parágrafo único, VI, Constituição Estadual e art. 80, parágrafo único, III c/c art. 113, V, “a”, da Lei Orgânica do Município de Vitória).

2 – Padece a norma em comento de vício de inconstitucionalidade material, na medida em que seus preceitos vão de encontro com o princípio da separação dos poderes (art. 17, CE/ES), provocando indevida ingerência do poder legislativo na esfera de competência do executivo municipal.

3 – Referidas máculas conduzem à extirpação da norma do ordenamento jurídico do Município, cujos efeitos devem ser gerais (erga omnes) e retroativos (ex tunc).

4 - Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.004, de 06 de setembro de 2016, do Município de Vitória.

(TJES; DI 0000532-82.2017.8.08.0000; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2017; DJES 09/06/2017)

Ademais, verifica-se, ainda, a ingerência na organização administrativa das Secretarias Municipais envolvidas na efetivação das medidas que compõem o Programa de Moradia de Baixa Renda, especialmente, a ordem de criação de uma
Comissão Permanente por Decreto, com
definição d
as respectivas atribuições,
de
cadastramento dos interessados junto à Secretaria de Ação Social,
bem como a determinação de novas competências às Secretarias Municipais de Ação Social e de Desenvolvimento Econômico (art. 5º –
definir a relação e quantitativo do material a ser doado com base no laudo formulado pela Comissão Permanente de acompanhamento de doação do material de construção e fiscalizar a execução do presente Programa.
).

N
esse p
onto
,
o Excelso Supremo Tribunal Federal
definiu
no julgamento do Tema nº 917 que
a lei que cria despesas para a Administração não usurpa a competência privativa
do Chefe do Poder Executivo somente se não tratar da estrutura ou da atribuição dos órgãos da Administração Pública, nem do regime jurídico dos servidores públicos.

Nesse sentido
,
já decidiu o
Excelso Pretório que, com base no
princípio da simetria, cabe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa da lei para a criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos da Administração Pública. Vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239 da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei estadual n. 9.726/1992. 4
. Criação do Conselho de Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública
.
6. É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da simetria de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos da administração pública.
7. Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente. (STF. ADI 821, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 25-11-2015 PUBLIC 26-11-2015)

Inclusive, c
omo bem salientado, no respeitável parecer do Ministério Público Estadual, subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça (
I
d
4719826
), “
a edilidade municipal deflagrou processo legislativo em matéria que não é de sua alçada, por interferir diretamente no plan
o
de organização administrativa do Poder Executivo e nas atribuições das secretarias de governo envolvidas
na
implementação da norma, em afronta ao estabelecido pelo art. 63, §único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, além da possível violação do art. 17 do mesmo diploma normativo.
”.

Assim sendo,
diante da configuração do vício de iniciativa,
com ofensa ao disposto no artigo
17 e no artigo

63, § único, incisos III e VI, da Constituição Estadual,
deve ser extirpada
a
referida
norma
d
o ordenamento jurídico
municipal
.

Por fim
,
deve ser consignado que

não
se evidencia situação de excepcional interesse social ou
razão de segurança jurídica que imponha a
extraordinária
aplicação da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na forma do artigo 27 da Lei nº 9.868/
1
99
9
.

P
or tais razões
,
JULGO
PROCEDENTE a presente ação direta de inconstitucionalidade

para
declar
ar
a INCONSTITUCIONALIDADE de todos os dispositivos da Lei nº 4.091/2022, do Município de Linhares, atribuindo-lhe efeitos
ex tunc
.

Caso seja adotado o presente posicionamento por este
C
olendo
Tribunal Pleno
,
comunique-se

o resultado do julgamento à Câmara Municipal de Linhares,
conforme previsão
do artigo 112, §2º, da Constituição Estadual e do artigo 172 do R
ITJES.

Ato contínuo,

cumpra-se

o disposto no
artigo 167, §4º, do R
egimento
I
nterno do
TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho a E. Relatora para
JULGAR
PROCEDENTE a presente ação direta de inconstitucionalidade, declarando
a INCONSTITUCIONALIDADE de todos os dispositivos da Lei nº 4.091/2022, do Município de Linhares, atribuindo-lhe efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Acompanho o E. Relator quanto a INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

Sessão do dia 17.08.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Voto da eminente Relatora.